Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-73.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007820-73.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO SAMPAIO - CPF: 002.778.691-96 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, reformando integralmente sentença para julgar improcedente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, com alegações de omissões e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) ao desvirtuamento do cartão de crédito pela disponibilização via TED; (ii) à ausência do instrumento contratual nos autos; (iii) à não utilização do cartão físico pelo consumidor; e (iv) contradição na análise da abusividade dos encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à forma de disponibilização do crédito, pois o acórdão expressamente reconheceu que os valores foram transferidos via TED, considerando esta uma característica regular do produto contratado, conforme evidenciado pelas gravações telefônicas e comportamento do consumidor.

4. As gravações telefônicas constituem prova técnica suficiente da regularidade da contratação, demonstrando o cumprimento dos deveres de informação previstos na legislação consumerista, com detalhamento da modalidade, funcionamento e confirmação consciente pelo consumidor.

5. A utilização do produto através de saques e TEDs, mesmo sem o uso do cartão físico para compras no comércio, não descaracteriza a natureza do contrato, sendo funcionalidade legítima do cartão de crédito consignado.

6. Não há contradição na análise dos encargos contratuais, tendo o acórdão expressamente verificado que a taxa de juros praticada se encontra significativamente abaixo dos limites legais estabelecidos para a modalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, quando o acórdão embargado analisou todas as questões essenciais ao julgamento. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 51, IV, 52 e 54, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp 930515/SP; STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp 2128698/SC; STJ - EDROMS 18.205/SP; TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
com fins prequestionamento, opostos por
DULIOMAR PEREIRA DE SOUZA
, contra acórdão que, por
unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação do
BANCO BMG S/A
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c danos morais.

O embargante, em
breve síntese
, alega omissões e contradição no acórdão quanto a:
a)
Natureza jurídica da operação e desvirtuamento do cartão de crédito;
b)
Violação do dever de informação pela ausência do instrumento contratual nos autos;
c)
Não utilização do cartão de crédito físico pelo consumidor;
d)
Contradição na análise da abusividade dos encargos.

Requer o
prequestionamento dos artigos 6º, III, 39, V, 51, IV e 52, todos do CDC
.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação no prazo legal, conforme certificação de decurso de prazo (id. 309038885).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos, pois interpostos dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no
art. 1.023 do CPC
, e adequados, pois visam sanar supostas omissões e contradição no julgado, sobretudo
prequestionar
matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

No mérito, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao
não analisar
a tese de que os saques realizados
não ocorreram
através da utilização do cartão de crédito magnético em terminais de autoatendimento, mas por meio de
transferências eletrônicas (TED)
realizadas pelo próprio Banco para a conta corrente do consumidor, o que caracterizaria desvirtuamento do contrato de cartão de crédito.

Não se verifica omissão no julgado quanto a este ponto. O acórdão expressamente analisou a questão ao afirmar que
"as gravações telefônicas acostadas aos autos pelo apelante (...) constituem prova técnica robusta e inequívoca da regularidade da contratação"
, destacando que foram realizados
"diversos saques complementares gerando subcontratos"
, todos
"precedidos de nova confirmação telefônica com as mesmas explicações detalhadas"
.

O acórdão
reconheceu
que os valores foram disponibilizados
via TED, conforme trecho
:
"As faturas acostadas aos autos (...) demonstram que o autor não apenas recebeu os valores via TED, mas efetivamente utilizou o produto conforme sua natureza, realizando inclusive pagamentos voluntários das faturas"
.

Portanto, a forma de disponibilização do crédito
foi expressamente considerada pelo julgado
, que entendeu ser esta uma característica regular do produto contratado,
não havendo omissão a ser sanada.

Quanto a alegada
violação do dever de informação e ausência do instrumento contratual,
o embargante alega que o acórdão foi omisso nos autos,
limitando-se
a validar a contratação com base apenas nas gravações telefônicas.

Não há omissão neste ponto.
O acórdão fundamentou expressamente que as gravações telefônicas constituem
"prova técnica robusta e inequívoca da regularidade da contratação"
, detalhando que nelas constavam: (a) informação expressa sobre a modalidade; (b) explicação detalhada do funcionamento; (c) confirmação ativa e consciente do consumidor; e (d) múltiplas operações confirmadas.

Dessa forma, o julgado concluiu que
"as gravações evidenciam o cumprimento todos os deveres de informação previstos na legislação consumerista"
, citando expressamente os
artigos 6º, III, 52 e 54, §3º do CDC
, além da
Resolução CMN/BACEN nº 4949/2021
.

Ademais, o acórdão considerou o
comportamento do consumidor ao longo de mais de 11 anos de relação contratual
, realizando múltiplos saques e pagamentos voluntários, como elemento
comprobatório de sua ciência sobre a natureza do contrato
.

O embargante alega que o acórdão
ignorou
o argumento de que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito para sua finalidade principal, que é a aquisição de bens e serviços no comércio.

Não se verifica omissão neste ponto,
pois, expressamente reconheceu a forma como o produto foi utilizado, mencionando os
"múltiplos saques complementares"
e as
"transferências TED para sua conta bancária"
, além dos
"pagamentos voluntários das faturas"
.

Outrossim, o julgado entendeu que a utilização do produto através de
saques e TEDs, mesmo sem o uso do cartão físico para compras no comércio, não descaracteriza a natureza do contrato
, sendo esta uma funcionalidade
legítima
do cartão de crédito consignado, opcional de uso pelo cliente.

Acerca da alegação de contradição na análise da abusividade dos encargos, o embargante argumenta que o acórdão se limitou a verificar se as taxas extrapolavam os limites legais, sem considerar a estrutura contratual como um todo.

Mais uma vez não consta contradição no julgado
. O acórdão expressamente analisou a questão dos encargos, afirmando que
"a taxa de 4,80% ao mês aplicada no caso concreto encontra-se significativamente abaixo dos limites legais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de cartão de crédito consignado"
.

Ademais, considerou a validade da contratação como um todo, concluindo pela
"ausência de vício de consentimento"
e pela inexistência de
"fundamento jurídico para intervenção judicial nas cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes"
.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada e decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. ART. 97 DO CTN. [...] 4.
É imprópria a via dos embargos de declaração quando a pretensão dos embargantes é exclusivamente infringente, vale dizer, de rediscussão da causa.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos

(STJ - EDcl no REsp: 930515 SP 2007/0045546-5, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 18 .10.2007 p. 338)
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.
ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
. 1.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.

2.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art . 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário. 5.
Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)
(Destaquei)

Quanto ao
prequestionamento
, verifica-se que o acórdão já abordou expressamente os dispositivos legais mencionados pelo embargante:

-
Art. 6º, III, do CDC
: mencionou que
"as gravações evidenciam o cumprimento todos os deveres de informação previstos na legislação consumerista, ou seja, do Art. 6º, III, do CDC (informação adequada e clara sobre as diferentes características do produto)"
;

- Art. 52 do CDC:
o acórdão o citou expressamente (informação prévia e detalhada sobre todas as condições contratuais);

- Art. 54, §3º, do CDC
: mencionou ao referir a absoluta clareza nas condições e funcionamento.

Quanto aos
artigos 39, V, e 51, IV, do CDC
, embora não expressamente citados, o acórdão analisou a
questão da abusividade e da onerosidade excessiva ao concluir pela validade da contratação e pela regularidade dos encargos praticados
.

Nesse sentido, se extrai o entendimento do seguinte julgado, neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)
(Destaquei)

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito, voto pelo seu
DESPROVIMENTO
, por não haver omissões ou contradição a serem sanadas no acórdão embargado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025